Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-97.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000191-97.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEFERSON SOARES BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (ARTIGO 157, §2º, II; §2ª-A, I, CP). APELANTE CONDENADO A PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226, CPP. INVALIDADE DA PROVA.
INVIABILIDADE. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.

TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. INACOLHIMENTO. EMPREGO DEMONSTRADO NO CONJUNTO COMPROBATÓRIO.

CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, Dr. Dilermando de Lima Costa Ferreira, que, nos autos de nº
8000191-97.2023.8.05.0191
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do art
.
157, §2º, II, §2º-A, I do Código Penal .

2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena total ao apelante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa

, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 20:46 horas, na Quadra 01, n° 18, Bairro Celidônio de Deus, Paulo Afonso-BA, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel mediante o emprego de grave ameaça, potencializado pelo uso de arma de fogo, e em concurso de pessoas, em desfavor das vítimas J. F. C. e V.GD.S.

4. Consta, ainda, da denúncia que no dia e local supracitados, que momentos antes do crime, a vítima Jaqueline jogava dominó com seus filhos e genitora no muro da residência em que estava, quando notou que o acusado e um outro indivíduo estavam do lado de fora, olhando-a fixamente. Pouco tempo depois, a vítima, agora acompanhada do seu esposo, Sr. Valdinei Gomes da Silva, quando saíam da casa da genitora da vítima em uma motocicleta, dois indivíduos que estavam aguardando escondidos em um matagal se aproximaram, montados em cavalos, e anunciaram o assalto. Em sequência, ambos os indivíduos avançaram contra as vítimas, sendo que a pessoa do acusado portava uma arma de fogo. A vítima entregou o seu telefone celular e, após invertida a posse da
res furtiva
, o acusado e o terceiro empreenderam fuga do local.

5. Concernente à eventual inobservância do estatuído no art.
226
, do
Código de Processo Penal
, em julgados recentes o
reconhecimento
efetuado na seara policial,
presencialmente ou por fotografia, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no aludido artigo e
quando harmônico com o arcabouço probatório remanescente, havendo, ainda, nos autos outros elementos de prova a igualmente apontarem a autoria delitiva na pessoa do réu, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

6. Acerca do tema em questão, recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), revisitando o tema do reconhecimento pessoal, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

7. In casu, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento em sede policial, haja vista no dia seguinte ao delito, a vítima J. reconheceu imediatamente o Sentenciado, uma vez que sobrinho da vizinha da sua mãe, confirmando, também, através de uma das fotografias mostradas pelos policiais, fato este corroboradas pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, evidenciando-se que o Apelante foi reconhecido judicialmente, bem assim todos os indícios inferidos das circunstâncias, que apontam para a autoria do recorrente.
Preliminar rejeitada.

8. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente o IP nº 08
2/2021
depoimentos da testemunha de acusação e declaração judicial das vítimas.

9. Evidenciada a caracterização da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, porquanto satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos das vítimas que foram categóricas em afirmar a participação do segundo agente na conduta delitiva, que demonstrou ter aderido à conduta do apelante. Tal circunstância demonstra a existência do liame subjetivo entre o apelante e o seu comparsa, que atuaram conjuntamente para a prática do roubo descrito na denúncia, mediante unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas.

10. "(...)É prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art.
157
, § 2.º-A, inciso I, do
Código Penal
, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva. De todo modo, é inviável o reexame fático-probatório na via estreita, de cognição sumária, do writ. - Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 795.873/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

11. Parecer subscrito pel
a
d. Procuradora de Justiça. Dra.
Armênia Cristina Santos
, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA,
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000191-97.2023.8.05.0191
, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como Apelante
JEFERSON SOARES BARBOSA
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO, CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04